Tribunal: TJMT
Processo: 1008859-28.2021.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008859-28.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA ALICE BRASIL DA SILVA - CPF: 036.762.894-55 (APELADO), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA ALICE BRASIL DA SILVA - CPF: 036.762.894-55 (APELANTE), RAFAEL DE LIMA RODRIGUES - CPF: 019.371.921-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008859-28.2021.8.11.0051.

APELANTE:
MARIA ALICE BRASIL DA SILVA.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DECONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL – ADVOGADO CONSTITUIDO COM OAB SUSPENSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROCEDER COM A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 76,
§ 1º

C.C ART. 485, INCISO IV, AMBOS DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 76 do CPC dispõe que verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, e, em caso de descumprimento o § 1º, determina que o processo seja extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso IV do CPC.

Portanto, diante do descumprimento da determinação judicial para que fosse procedida a regularização processual da parte autora, o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso IV do CPC.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1008859-28.2021.8.11.0051.

APELANTE:
MARIA ALICE BRASIL DA SILVA.

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ALICE BRASIL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição do Indébito e Danos Morais de nº 1008859-28.2021.8.11.0015, movida em face de BANCO BRADESCO S.A, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) - (Id. 207842613).

Em suas razões de Id. 207842616, a parte apelante aduz a necessidade de anulação da sentença, uma vez que a parte apelante é hipossuficiente tecnicamente, e, em razão disso não conseguiu proceder com a sua regularização processual.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 207842620, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora ajuizou a presente ação, ao argumento de que é beneficiária da previdência social, e ao analisar seu histórico constatou a presença do contrato de nº 0123317768167, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 66,85 (sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), o qual teria sido excluído com o pagamento de 41 (quarenta e uma parcela), no entanto, sustenta que desconhece tal contratação.

Em razão de a parte autora ser defendida pelo causídico
Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos, o Juiz de primeiro grau determinou a intimação pessoal da parte autora para proceder com a sua regularização processual, haja vista que o seu patrono se encontrava suspenso pelo Órgão
e Classe do Conselho Seccional de Mato Grosso do Sul (OAB/MS nº 14572) e preso no Estado do Piauí em julho de 2023, alvo da operação “Arnaque”, que investiga esquema de advocacia predatória
,
conforme publicações em sites de notícias em todo o país (Id. 207842604).

A parte autora devidamente intimada para que procedesse com sua regularização processual, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, razão pela qual sobreveio a sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito.

Insurge-se o apelante desta decisão, ao argumento de que a parte autora é hipossuficiente tecnicamente, e, em razão disso não conseguiu proceder com a sua regularização processual em tempo hábil.

Pois bem.

In casu
, verifica-se que a representação processual da parte autora não se encontrava regularizada.

Nestes casos, o art. 76 dispõe que:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Assim, verifica-se que a sentença se encontra escorreita, uma vez que foi dada a oportunidade de a parte autora realizar a sua regularização processual.

Portanto, diante do descumprimento da determinação judicial o processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, Inciso IV do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), observada a assistência judiciária concedida à parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024